Tribunal: STF
Processo: RE 347443
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
        -       Falta de prequestionamento da
questão relativa ao ato jurídico perfeito (súmulas 282 e 356).
        -       Inexistência, no caso, de ofensa aos artigos 5º, LV, e
 93,
IX, da Constituição.
Recurso extraordinário não conhecido.